Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Mandado de Segurança. Concurso público. Remanejamento de vagas reservadas a cotistas para ampla concorrência. Direito líquido e certo. Não demonstração.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a existência de direito líquido e certo ao remanejamento de vagas destinadas a cotistas para ampla concorrência.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009 o mandado de segurança se destina a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que, por ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo para recear sofrê-la por parte de autoridade.
4. O direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, deve ser um direito claro, objetivo e comprovável de imediato, portanto, requer prova pré-constituída, demonstração inequívoca e ausência de necessidade de dilação probatória.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 635.739, ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema 376), fixou tese no sentido de que é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.
6. A reserva de vagas para pessoa negras, portadores de deficiência e hipossuficientes, nos termos da Lei Distrital no 7.586/2024 possui o condão afirmativo de possibilitar a ascensão social e equilibrar a proporção da população negra, dos portadores deficiência e dos hipossuficientes na Administração Pública, em salutar e necessário enfrentamento à discriminação racial, funcional e social, pelo que se mostra inviável a utilização transversa de tais vagas para fins para ampliação do número de candidatos aptos a realização das fases posteriores do concurso, sob pena de violação a cláusula de barreira.
7. Não há direito líquido e certo a convocação para realização de fases posteriores do concurso em razão do não preenchimento das vagas reservadas a cotas, visto que o remanejamento de tais vagas só tem aplicabilidade na etapa de convocação dos habilitados após a realização de todas as fases e não a cada etapa do certame.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. O direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, deve ser um direito claro, objetivo e comprovável de imediato, portanto, requer prova pré-constituída, demonstração inequívoca e ausência de necessidade de dilação probatória. 2. Não há direito líquido e certo a convocação para realização de fases posteriores do concurso em razão do não preenchimento das vagas reservadas a cotas, visto que o remanejamento de tais vagas só tem aplicabilidade na etapa de convocação dos habilitados após a realização de todas as fases e não a cada etapa do certame.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no Lei 12.016/2009